Tribunal: TJMT
Processo: 1018614-19.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018614-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FERNANDO FAUSTINO ROCHA - CPF: 011.869.151-10 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E LATROCÍNIO
– UNIFICAÇÃO DAS PENAS – PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PLEITO DE CONCESSÃO DO PERCENTUAL DE 40% e 50% PARA PROGRESSÃO DE REGIME CONSIDERANDO AS PENAS ISOLADAS
–
IMPOSSIBILIDADE

– AGRAVANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO – PERCENTUAL DE 60% (3/5) MANTIDO – DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA – RECURSO
DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Sendo o agravante reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, necessária a aplicação do percentual de 60% (3/5), do cumprimento da pena conforme redação dada pela Lei nº 13.964/2019 ao art. 112 da LEP, para que possa obter a progressão de regime, satisfeito o requisito subjetivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Fernando Faustino Rocha
interpôs recurso de
Agravo em Execução

Penal
contra a decisão proferida pelo
MM.

Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que, no PEP nº. 0004829-90.2015.8.11.0042 aplicou a
fração de 3/5 (60%)
para a
progressão de regime
de pena do Agravante
sobre a totalidade das penas hediondas unificadas
, em face da
reincidência e
m crime hediondo.

Em
razões
recursais, o Agravante requer a adoção do
percentual de 40%
e
50%
para o alcance da progressão regimental,
considerando as penas isoladas
, sob o fundamento que a Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) revogou o art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990 – dispositivo que
não fazia diferenciação entre a reincidência específica ou genérica
para a progressão de regime (Id. 225138678).

Nas
contrarrazões
, o d.
Promotor de Justiça
pugnou o
desprovimento
do recurso (Id. 225138682).

Em sede de
Juízo de retratação
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais
(
Id. 225138684
).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue transcrito
(Id.
230733162
):

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL LATROCÍNIO – DUAS CONDENAÇÕES – REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO –
Pedido de retificação do cálculo de pena – Aplicação do percentual considerando as penas isoladas – Improcedência – Manutenção do percentual de 60% (sessenta por cento) sobre as penas hediondas unificadas – Reeducando reincidente específico em crime hediondo – Precedentes do TJMT e do STJ – Parecer pelo
desprovimento
do recurso.”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo em execução interposto por
Fernando Faustino Rocha
, que cumpre pena privativa de liberdade de 33 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de
Estupro de Vulnerável
(art. 217-A, do CP),
Ação Penal nº. 638-25.2008.8.11.0049, ocorrido em 16.4.2008 e
Latrocínio
(art. 157, §3, inc. II do CP), Ação Penal nº. 0003035-68.2013.8.11.0021, ocorrido em 29.8.2013, unificados no PEP nº 0004829-90.2015.8.11.0042.

Após a unificação dessas condenações, o Juízo adotou a fração de 3/5 (60%) para o cálculo de progressão de regime de pena,
por entender que
quando da prática do crime de latrocínio (hediondo)
, o Agravante
já possuía sentença penal condenatória por crime hediondo
(estupro de vulnerável)
, sob os seguintes argumentos:

“(...) as informações cadastradas na aba "processos criminais", revelam que o recuperando foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 217-A do Código Penal, por fato ocorrido em 16/04/2008, cuja sentença transitou em julgado na data de 20/10/2008. Na sequência, o apenado recebeu nova condenação, agora, pelo crime descrito no art. 157, §3º, inciso III, do Código Penal, em decorrência de delito cometido no dia 29/08/2013.
Logo, verificada a condição de reincidente específico do apenado na prática de crimes hediondos.
(...)” (Id. 225138679).

Grifei

Por meio do presente recurso, a defesa sustenta a necessidade de alteração do
quantum
para a obtenção da progressão regimental para determinar a aplicação do percentual de 40% (2/5) e 50% (1/2), considerando as penas isoladas, sob o fundamento que a Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) revogou o art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990 – dispositivo que não fazia diferenciação entre a reincidência específica ou genérica para a progressão de regime, estabeleceu novos lapsos para progressão e modificou o art. 112, da LEP.

Pois bem
.

Compulsando os autos, é possível verificar a impossibilidade de acolhimento do pleito defensivo. Explico.

A condenação pelo crime de Estupro de Vulnerável (Ação Penal N. U. 638-25.2008.8.11.0049)
caracteriza reincidência em crimes hediondos
ou equiparados frente à condenação por
latrocínio
(Ação Penal N.U 0003035-68.2013.8.11.0021).

À vista disso, se o Agravante é
reincidente em crime hediondo
ou equiparado,
correta a incidência da fração de 3/5 (60%)
para a progressão de regime de pena.

Nesse norte, ressalte-se a nova redação dada ao art. 112 da LEP pelo
Pacote Anticrime
(Lei nº 13.964/2019), dispõe sobre o cumprimento de
60%
da pena para a progressão de regime, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, cujo percentual equivale aos 3/5 aqui abordados.

Sobre a temática, colho aresto do STJ:

“2. Na hipótese, "[p]or se tratar de
reincidente específico em crime hediondo
, não há falar em retroatividade de lei penal mais benéfica,
devendo ser mantida a exigência de cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena
, ou 60% (sessenta por cento),
como requisito para a progressão de regime
, nos termos do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal" (AgRg no HC n. 814.578/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 18/10/2023.) 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 888.184/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

E, deste e. Tribunal:

“Por força da redação dada ao art. 112 da Lei de Execuções Penais pela lei que criou o “Pacote Anticrime”, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% (quarenta por cento) para o cômputo da progressão de regime;
caso seja reincidente em crime hediondo
ou equiparado,
o índice será de 60% (sessenta por cento)
. Agravo desprovido.” (N.U 1025417-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

Portanto, tenho que o magistrado
a quo

agiu com acerto ao adotar o
quantum
3/5 (60%) as condenações do Agravante
.

Diante de todo o exposto, em
consonância
do parecer da PGJ,
nego provimento
ao Agravo em Execução Penal interposto por
Fernando Faustino Rocha.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024